Tribunal: TJDFT
Processo: 0028225-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poupança. Diferenças de rendimentos relativas a expurgos inflacionários. Inexistência de conta.
Não dispondo a autora de conta poupança no banco indicado como réu, improcede o pedido de pagamento de diferenças de rendimentos relativas a expurgos inflacionários. Apelação provida.